Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701010-66.2022.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” ajuizada em face de ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS: “Recebo a competência. À parte autora para que no prazo de 15 dias COMPROVE o recolhimento das custas iniciais referentes a este processo, bem como as custas finais relativas ao processo no 0727420-32.2021.8.07.0001, sob pena de extinção. Cumprida a determinação, designe-se data para audiência de conciliação, intimando-se a parte autora, por publicação na pessoa de seu advogado, e expeça-se mandado de citação da parte ré, intimando-a quanto à data designada, bem como quanto ao fato de que o prazo para resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, quer compareça ou não ao ato. Em caso de inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas, na forma anteriormente determinada, retornem conclusos.” (...) “Rejeito os embargos de declaração do id 125258845, porque, na verdade, o autor deveria ter recorrido da decisão do id 120413810, do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, e não da decisão que recebeu o processo e determinou, logicamente, o recolhimento das custas processuais, que é obrigatório na Vara Cível. A decisão do id 123585609 não tem nada de omissa ou contraditória, já que não precisa formular defesa em favor do requerente, para que o processo permanecesse perante o Juizado. Além disso, não cabe à própria parte autora suscitar conflito de competência relativa perante o 1o grau de jurisdição, nos termos dos artigos 952 e 953 do Código de Processo Civil. Confiro o derradeiro prazo de 15 dias para que seja provado o recolhimento das custas, sob pena de inépcia.” O Agravante sustenta que o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF determinou a redistribuição da causa por entender que se trata de repetição de ação extinta sem julgamento do mérito que tramitou na 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Salienta que a demanda não se sujeita a distribuição por dependência porque, apesar da similitude fática, a pode ser proposta nos Juizados Especiais Cíveis. Acrescenta que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme dispõe a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “declarando o juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF como competente para conhecer e julgar a demanda submetida ao rito especial descrito na Lei n.o 9.099/95, cujo tal fato não atrai as regras de continência previstas no art. 286, inciso III, do CPC”. Preparo recolhido (IDs 36622224, 36622225 e 36622226). É o relatório. Decido. A decisão que determinou a observância da regra de distribuição por prevenção e, por conseguinte, excluiu a demanda do sistema dos juizados especiais, foi proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. A decisão agravada, do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, apenas recebeu a demanda e determinou o preparo respectivo. Significa dizer que a decisão agravada não é portadora do conteúdo decisório contra o qual investe o Agravante, circunstância indicativa do descabimento do recurso interposto. Vale destacar que, de acordo com o artigo 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete às turmas recursais rever as decisões proferidas nos juizados especiais cíveis. Isto posto, não conheço do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator